Tribunal: TJDFT
Processo: 0723872-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORMAÇÃO À SUA JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo entendimento desta Oitava Turma Cível, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela. Assim, ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal (Acórdão n.1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 11/01/2019).
2. Em julgamento de Recurso Especial interposto pela agravada, o Superior Tribunal de Justiça determinou o novo julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, com base em sua jurisprudência, no sentido de que a regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, sendo que a simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor.
3. Desta forma, em estrita observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade da conta poupança da executada que interpôs Recurso Especial, mantendo inalterada a decisão agravada em relação a esta parte.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, em rejulgamento.